Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0733409-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JANIO CANDIDO PORTELA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública (ID 63543264). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 15:52:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator